Tribunal: STF
Processo: RE 429171
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE
CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. ACUSADOS: DIRETOR E MÉDICO DE
HOSPITAL CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DELITO
PRATICADO, EM TESE, CONTRA PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
O recurso extraordinário, interposto com base na alínea
"a" do inciso III do art. 102 da Magna Carta, apontou violação aos
arts. 5º, inciso LIII, e 109, inciso IV, da Lei das Leis. No
entanto, não houve manifestação do Tribunal a quo quanto aos
dispositivos constitucionais tidos por violados, limitando-se o
acórdão recorrido a consignar a competência da Justiça Federal para
o julgamento do caso, em razão da existência de decisão transitada
em julgado nesse sentido. Patente, no caso, a ausência do requisito
do prequestionamento.
Todavia, em se tratando de competência
absoluta, mostra-se equivocado o entendimento segundo o qual decisão
 judicial com trânsito em julgado não pode ser reapreciada,
especialmente quando caracterizar nulidade absoluta.
Com efeito,
os recorrentes, administrador e médico de estabelecimentos
hospitalar privado, ambos credenciados para o atendimento aos
usuários do SUS, foram denunciados pela prática, em princípio, do
crime definido pelo art. 316, combinado com o art. 327, na forma dos
 arts. 29 e 71, todos do Código Penal. A conduta ter-se-ia
caracterizado pela exigência a paciente beneficiária do SUS de
vantagem indevida em favor dos acusados.
Esta colenda Corte, por
diversas oportunidades, consignou o juízo de que o delito de
concussão, quando praticado nessas condições, deve ser julgado pela
Justiça Comum estadual. Precedentes: HC 81.912, Rel. Min. Carlos
Velloso; HC 56.444, Rel. Min. Cunha Peixoto; HC 71.849, Rel. Min.
Ilmar Galvão; e o HC 77.717, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,
 em caso que muito se assemelha ao presente.
A competência
firmada pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
considerando que não ficou demonstrado eventual prejuízo a bens ou
serviços da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas, direcionada
 a conduta delitiva exclusivamente ao patrimônio particular de
paciente do SUS, diverge da pacífica jurisprudência desta Casa Maior
 da Justiça brasileira, o que caracteriza nulidade
absoluta.
Recurso extraordinário não conhecido.
Concedeu-se,
contudo, habeas corpus de ofício, para declarar a competência da
Justiça Comum estadual, para onde o feito deve ser encaminhado com
as ressalvas do art. 567 do Código de Processo Penal.